Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MANUELA BETANIA XAVIER DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA na AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PARTILHA C/C PETIÇÃO DE HERANÇA ajuizada em desfavor de MILTON MENDES DA SILVA E OUTROS: Defiro aos requeridos vista dos autos para manifestação a fim de que apresentem CONTESTAÇÃO, observando o prazo legal (15 dias). A Impetrante sustenta que os réus da Ação de Anulação de Partilha c/c Petição de Herança, à exceção de uma, foram citados por meio de carta precatória e alguns apresentaram contestação perante o Juízo Deprecado. Afirma que a concessão de novo prazo para apresentação de contestação, após a preclusão da oportunidade de fazê-lo, lhe acarreta prejuízo irreparável. Requer a concessão de liminar para afastar os efeitos da decisão impugnada e suspender o processo até que seja realizada a citação da última ré na Comarca de Araguari/MG. É o relatório. Decido. Não é cabível o mandado de segurança. Primeiro, porque, de acordo com a inteligência dos artigos 1o, caput, e 5o, inciso II, da Lei 12.016/2009, pronunciamento judicial que concede vista dos autos e prazo para contestação não se reveste de carga decisória e, por conseguinte, não se expõe a mandado de segurança. Se eventualmente forem apresentadas defesas fora do prazo legal ou renovadas defesas já produzidas, a Impetrante, no momento processual oportuno, poderá impugná-las e, só então, haverá pronunciamento decisório sobre a questão. Segundo, porque, se há pendência de citação, como afirma a Impetrante, ainda não se esgotou o prazo comum para contestação, a teor do que prescreve o artigo 231, § 1o, do Código de Processo Civil. Na precisa abordagem de Leonardo Greco: Quando houver litisconsórcio passivo, o prazo para a contestação ou para a prática do ato imediatamente seguinte se conta da juntada aos autos do último mandado de citação cumprido ou da última carta registrada com aviso de recebimento (CPC de 1973, art. 241, inc. III; CPC de 2015, art. 231, § 1o). Enquanto o último dos corréus não tiver sido citado e o seu respectivo mandado ou aviso de recebimento juntado aos autos, o prazo para o ato seguinte não estará contando para nenhum dos demais. Essa regra se aplica a todas as modalidades de citação. (Instituições de Processo Civil, Vol. I, 5a ed., Forense, p. 363). Conclui-se, assim, pelo descabimento da impetração e pelo consequente indeferimento da petição inicial, nos moldes do artigo 10 da Lei 12.016/2009. Isto posto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos dos artigos 10 da Lei 12.016/2009 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator